Tribunal: STF
Processo: RE 97763
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
- Mandado de Segurança. Recurso extraordinário interposto pelo litisconsorte necessário que viu vitoriosa a sua intenção com a denegação do mandamus.
Dele não se conhece porque não é o meio adequado a acrescentar um fundamento ao julgado que o favoreceu.
Argüição de inconstitucionalidade repelida sem prejuízo da parte vencedora, por outro fundamento.
O exame da constitucionalidade somente deve ser feito quando imprescindível à solução da lide.
RE não conhecido.